Tribunal: STF
Processo: HC 117799
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO (ART. 240 DO CPM) EM CONTINUIDADE DELITIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DELITO QUE NÃO AFETOU A INTEGRIDADE, A DIGNIDADE, O FUNCIONAMENTO E A RESPEITABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES MILITARES. ORDEM CONCEDIDA. PRECEDENTES.



     I – No caso sob exame, o paciente, ao retornar de uma boate, em companhia da vítima, teria se aproveitado da embriaguez dela e subtraído sua carteira, furtando valor em espécie e cartões de crédito, que foram utilizados para saques de novas quantias e empréstimos.



    II – O delito cometido é de competência da Justiça Estadual comum, uma vez que não afetou, ainda que de forma potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares, de modo a atrair a incidência do art. 9º, III, a, do Código Penal Militar. Precedentes.



    III – Ordem concedida para declarar nula a ação penal movida contra o paciente na Justiça Militar da União (Ação Penal 0000098-98.2011.7.03.0203 da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar), a partir do recebimento da denúncia, e determinar a remessa dos autos para a Justiça Comum.